Tribunal: TJMT
Processo: 1019795-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019795-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA & ASSOCIADOS - ESCRITORIO DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.093.331/0001-59 (AGRAVADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (AGRAVANTE), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA & ASSOCIADOS - ESCRITORIO DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.093.331/0001-59 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, E EM JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019795-60.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA & ASSOCIADOS

AGRAVADO:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.030, II DO CPC/15 –
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – CRITÉRIOS EQUITATIVOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO ARTIGO 85, §2o, DO CPC/15 – PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM REPETITIVO RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) –
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, firmou o entendimento para os casos de honorários de sucumbência de que
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(
REsp no 1.850.512/SP – Tema 1.056
)

Na hipótese, em se tratando de fixação de honorários sucumbenciais, aplica-se a tese firmada no recurso paradigma, devendo o acórdão recorrido ser reformado para que a verba honorária seja fixada com base no proveito econômico obtido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019795-60.2021.8.11.0000

– COMARCA DE
RONDONÓPOLIS
/MT

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA &

ASSOCIADOS

AGRAVADO:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
rejulgamento
de acordão que, à unanimidade,
proveu parcialmente
o
Recurso de
Agravo
de Instrumento
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A e BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA & ASSOCIADOS
,

para
elevar
os honorários advocatícios
para
R$
30.000,00 (trinta mil reais
),
arbitrado
pelo juízo
a quo
.

Contra o mencionado acórdão
ambas

as
parte
s
interp
useram
Recurso Especial
, onde o
agravante
BANCO VOLKSWAGEN S/A
(ID 120383454) alega violação ao art. 85, § 2o do CPC/15 ao argumento de que o arbitramento de honorários, conquanto majorados, não poderia ser dar de forma equitativa (§ 8o do mesmo dispositivo legal).

E a parte agravada
M
C & MA TRANSPORTES LTDA ME (ID 129327199)
,
sustenta
, em suma,
ofensa
ao
arts
. 5o, II; 7-A, § 8o e 47 da Lei no 11.101/2005;
arts
. 82 e seguintes e 85 e seguintes, do CPC/15, ao argumento de impossibilidade de arbitramento de honorários em incidente processual de impugnação de crédito ou não sendo esse o entendimento, pela sua fixação obedecendo ao critério equitativo, levando em conta a baixa complexidade da causa
.

Por reconhecer a divergência do acórdão com o aresto paradigma proveniente do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1.850.512/SP,
Tema 1.076/STJ
), a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a
devolução
dos autos a este órgão fracionário para, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/15, realizar-se possível juízo de retratação.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019795-60.2021.8.11.0000

– COMARCA DE
RONDONÓPOLIS
/MT

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

B
ARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA & ASSOCIADOS

AGRAVADO:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar o agravo
de instrumento
, foi proferido o v. acórdão (ID
117820953
):

“
RELATÓRIO

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A e BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA & ASSOCIADOS em face da decisão interlocutória julgou procedente
aa
Impugnação ao Crédito no 1001498-30.2020.8.11.0003 - Código no 11235471, ajuizada contra MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME, determinado a exclusão da recuperação judicial os créditos oriundos das Cédulas de Crédito Bancário n. 8712306, 8712317, 8712356, 8712334, 8711915, 8713457 e 8712374, no valor de R$-1.563.155.44 (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), arbitrando os honorários advocatícios de R$-2.000,00 (dois mil reais).

Em suma, aduzem os agravantes que o valor dos honorários advocatícios fora fixado de forma irrisória, ao invés de fixá-los ao menos em percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor do crédito excluído de R$-1.563.155.44 (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Adiante ponderam que, apesar do caso em tela ter conteúdo/proveito econômico bem definido – o que tornaria possível a incidência do

artigo 82, §2o, do CPC/15, para fins de quantificação da verba sucumbencial, o juiz singular, contrariando a referida previsão legal, quantificou os honorários de sucumbência com base no § 8o do mesmo dispositivo, ou seja, de forma equitativa, aplicável de forma excepcional, somente para os casos em que “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.

Informam ainda os agravantes que a agravada ajuizou pedido de recuperação judicial em 24/09/2019, e mesmo ciente da existência de garantia fiduciária, o qual por expressa previsão legal tem o condão de excluir o crédito fiduciário da esfera da recuperação judicial, listou o crédito na categoria dos créditos com garantia real.

Ponderam ainda que diante deste cenário, o BANCO VOLKSWAGEN S/A teve de apresentar impugnação de crédito, exigindo árduo trabalho de seus patronos para comprovar a inequívoca
extraconcursalidade
do crédito e, adicionalmente, demonstrar que a eventual essencialidade dos bens não altera a classificação dos créditos
extraconcursais
.

Enfatizam também que a impugnação de crédito foi julgada procedente em 22/07/2021 e o crédito foi excluído dos efeitos da recuperação, permitindo, finalmente, o adimplemento regular do contrato ou o exercício legítimo de busca e apreensão da agravante.

No mais, na sua concepção, fazem jus aos honorários advocatícios sobre o valor econômico em discussão, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Por fim, pugnam pela reforma da decisão singular, de modo que seja arbitrado os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico (R$1.563.155,44) ou, subsidiariamente, pugna pelo percentual de 10% (dez por cento), não podendo em hipótese alguma ser inferior a este último percentual.

Ainda, apenas na remotíssima hipótese entender este tribunal pela manutenção da verba por critério equitativo do § 8o do art.85 do CPC/15, que o valor seja majorado diante do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

O presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo no ID no 108236468.

As contrarrazões vieram no ID no 111901957, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, defendendo a decisão singular.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, o douto Juiz singular arbitrou os honorários advocatícios em R$2.000.000 (dois mil reais).

Por sua vez, pleiteia o apelante a fixação dos honorários entre 10% a 20% ou, mantendo o tribunal posicionamento pela aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/15, seja o valor majorado, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Pois bem.

Não é de se olvidar que o diploma processual estabelece os parâmetros para o arbitramento dos honorários advocatícios, que devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, CPC/15).

No caso em comento, o proveito econômico em discussão gira em torno de R$-1.563.155.44 (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), portanto, não se trata de valor inestimável ou irrisório, podendo tranquilamente os honorários ser fixados entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento).

Ocorre que no caso, estamos diante de uma impugnação de crédito em recuperação judicial, portanto, cuida-se de um incidente processual, não formando processo autônomo, assim, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, levando-se em consideração a complexidade da causa e o trabalho realizado.

Inclusive sobre idêntico tema, confira os seguintes arestos deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ARBITRAMENTO, CONTUDO, QUE NÃO PODE OBSERVAR O VALOR DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE E ÚNICA MANIFESTAÇÃO PELAS RECUPERANDAS, ORA AGRAVADAS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA CONSTANTE NO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das
recuperandas
, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no
art. 85, §2o, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8o, do CPC, com observância aos critérios a que se refere o §2o, os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes deste Sodalício.” (TJMT - N.U 1009449-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 30/03/2021).Grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - IMPUGNAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO FIDUCIÁRIO – NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, LEI N. 11.101/05 – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, CPC – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS – § 8o, DO ART. 85 – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação judicial. Precedentes do STJ:
REsp
1.635.332/RJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.508.155/PR Diante da litigiosidade instaurada na Impugnação, julgada improcedente, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC”. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1007868-05.2018.8.11.0000 – Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA

VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8o, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – OMISSÃO QUANTO AO OBJETIVO DA LEI N. 11.101/2005 (SEGUIMENTO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO) – VÍCIOS INEXISTENTES – VERBA HONORÁRIA CABÍVEL EM RAZÃO DO LABOR E LITIGIOSIDADE - MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA À NORMA LEGAL MENCIONADA - EMBARGOS REJEITADOS. É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito considerável, de valor elevado, não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8o, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido. Ainda que com o fito de prequestionamento, os

embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual
arts
. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.” (TJMT - N.U 1009627-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ao verificar o labor desenvolvido no respectivo procedimento, denota-se que o percentual fixado não reflete o esforço despendido pelo advogado da parte impugnada, primeiro, por se tratar de simples incidente

processual que pouco demandou das partes e, segundo, em razão do procedimento ter sido extinto em seu estágio inicial.” (TJMT N.U 1011798-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Consultando-se os autos originários, verifica-se que, em 31/01/2020, o ora agravante distribuiu o Incidente de Impugnação ao Crédito em face da
recuperanda
MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME, pretendendo em suma a exclusão da recuperação judicial de 09 (nove) automóveis alienados fiduciariamente, dada sua notória
extraconcursalidade
, oportunidade em que relacionou os bens e o valor do crédito de R$ 1.563.155,44 (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), representado por Cédulas de Crédito Bancário.

No mais, verifica-se que a petição inicial contém 14 laudas, onde teceu algumas considerações sobre a diferença entre garantia fiduciária e garantia real, bem como sobre essencialidade dos bens e classificação dos crédito
extraconcursais
.

Posteriormente apresentou outra petição, denominada Divergência de Crédito, cujo conteúdo é praticamente idêntico ao da petição inicial.

Após a manifestação do administrador, da empresa em recuperação judicial e do Ministério Público Estadual, o incidente foi sentenciado em 22/07/2021.

Contra a sentença, o impugnante opôs embargos de declaração de 04 laudas, os quais foram rejeitados.

Conforme se denota, trata-se de incidente que não teve grande complexidade e não exigiu um árduo trabalho, além de ter tramitado de forma extremamente célere, mediante apreciação pura e simples com base nos documentos juntados aos autos, sequer sendo necessária a instrução probatória.

Ademais, vale salientar que qualquer aumento no saldo devedor da empresa em recuperação inspira cautela, sob pena de comprometer a própria recuperação judicial.

Desta forma, correta a fixação dos honorários de forma equitativa, todavia, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) se mostra insignificante a ponto de atentar contra a nobreza do trabalho desenvolvido pelo advogado.

Sobre o tema, é a lição de YUSSEF SAID CAHALI que assevera:

“Verificada a hipótese de causa de pequeno valor ou de valor inestimável, de sentença em que não há condenação ou de sucumbência da Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários segundo o critério da equidade não se desvincula da consideração do grau de zelo do profissional, da natureza e do tempo despendido na sua prestação; realizado pelo advogado e do tempo despendido na sua prestação (...) (in "Honorários Advocatícios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 494).

Portanto, ainda que se trate de incidente que não teve grande complexidade e não exigiu um árduo trabalho, certo é que a verba honorária deve remunerar condignamente o labor do advogado, não podendo o montante arbitrado ser nem tão pouco que configure aviltamento à profissão e dedicação do patrono da parte vencedora, nem tão elevado que se constitua em ônus excessivo à parte sucumbente em recuperação judicial.

Nesse passo, entendo que se faz necessária a elevação da quantia fixada na sentença, para R$30.000,00 (trinta mil reais), importância esta que se mostra razoável e atende aos critérios previstos nos §§ 2o e 8o, do art. 85, do CPC/15.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para elevar os honorários advocatícios para R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.-
”

Pois bem.

In
casu
, verifica-se que a controvérsia reside
na
possibilidade de

aplicação do repetitivo (
REsp
1.850.512/SP, Tema 1.076/STJ), segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados.

Quanto ao argumento da parte agravada MC & MA TRANSPORTES LTDA de impossibilidade de arbitramento de honorários em incidente processual de impugnação de crédito ou não sendo esse o entendimento, pela sua fixação obedecendo ao critério equitativo, levando em conta a baixa complexidade da causa
, não prospera
.

Deveras
,

o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu entendimento ao dar provimento ao recurso que contestou a fixação de honorários por equidade após o julgamento de impugnação ajuizada pela parte adversa para excluir créditos dos efeitos da recuperação judicial, arbitrando os honorários em 10% do valor atualizado da causa.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/2015. NORMA VIGENTE NA DATA DA PROPOSITURA DO INCIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO AFASTADO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O recurso especial debate a aplicação do critério equitativo para fixação de honorários advocatícios de sucumbência no julgamento de incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, diante das regras do atual Código de Processo Civil.

2. O novo Código de Processo Civil introduziu, na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte.

3. As alterações reduzem a subjetividade do julgador e incrementa a responsabilidade das partes com a atribuição de valor à causa, ao restringir as hipóteses de cabimento do critério de fixação por equidade, restritas agora às causas: em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

4. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (
recuperacional
ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa.

5. No caso concreto, o incidente teve como único objetivo verificar se o crédito devia ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não é mensurável. Todavia, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual.

6. Recurso especial provido.”
(
REsp
n. 1.821.865/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 1/10/2019.) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSITIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1
. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (
AgInt
no
REsp
n. 1.770.394/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019,
DJe
18/12/2019.)

2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a aplicação do critério da equidade só será aplicável de forma subsidiária ao arbitramento dos honorários quando inviável a aplicação dos critérios legais anteriormente previstos, o que não é a hipótese dos autos" (
REsp
1.746.072/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019,
DJe
29/3/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.324.719/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
em 24/8/2020,
DJe
de 28/8/2020
)
(
g.n
.)

Assim
, n
o caso em comento,
constata-se
que o juízo de retratação deve ser positivo, uma vez que
o recurso visou a
majoração da verba honorária por parte d
o banco
agravante, fixada pelo juízo
a quo
por apreciação equitativa e
apesar de elevada
por esta Corte
, o arbitramento de
honorários se manteve por equidade.

Isso porque, o juízo
a quo
,
ao
julgar procedente a impugnação de crédito e determinar que a administração judicial providencie a exclusão dos créditos da parte autora
, ora agravante,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, condenou
a parte requerida

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME,
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$2.
0
00,00 (dois mil reais).

No entanto, o proveito econômico obtido p
elo

banco
agravante equivale ao valor
do crédito excluído da recuperação judicial no
valor de R$

1.563.155,44 (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
.

Desse modo,
em
se tratando os autos de fixação de honorários sucumbenciais, se aplica a tese firmada no paradigma (
REsp
1.850.512/SP,
Tema 1.076/STJ
)
, devendo ser condenad
a

a parte agravada
a suportar o valor dos honorários advocatícios
sobre 10% do proveito econômico obtido
, nos termos do §2o do art.85 do CPC/15,
q
ual seja, o
valor do crédito excluído da recuperação judicial
.

Desta forma, exerço
JUÍZO
POSITIVO
DE
RETRATAÇÃO
e, por consequência,
dou provimento ao agravo
do banco
agravante para condenar
a parte requerida, ora agravada,
a pagar o valor dos honorários advocatícios, os quais arbitro, nos termos do §2o do art.85 do CPC/15, em 10% do proveito econômico obtido
– R$
1.563.155,44 (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
devidamente corrigido
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022